Tribunal: STF
Processo: Rcl 25892
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Empresa de Serviços Elétricos e Construções SPE S.A. – ESEC afirma haverem a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001601-68.2012.5.03.0145, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Narra reconhecida, pelo Tribunal Regional do Trabalho, na condição de prestadora de serviços à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, a ilicitude da terceirização considerada a execução, pelo interessado, Claudinor dos Reis Santos, de atividades-fim da concessionária de serviço público. Diz da confirmação do entendimento em sede de recurso de revista.
    Sustenta afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido. 
    Ressalta equívoco do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na interpretação do citado preceito, tendo em conta possibilidade de terceirização de atividade inerente, não havendo ressalva quanto ao campo trabalhista. Destaca a vagueza da distinção entre atividades-meio e fim. Articula com a impossibilidade de equiparação do vocábulo inerente a atividades finalísticas, presente o disposto na Lei nº 8.987/1995 e o teor do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, os quais revelariam ópticas contrárias. Evoca jurisprudência. Discorre sobre os serviços prestados pela Cemig, considerados os objetivos sociais.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Busca a cassação dos pronunciamentos atacados. 
    Vossa Excelência, em 3 de março de 2017, deferiu liminar e, em 4 de março de 2020, revogou-a parcialmente, para permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo, levando em conta a pendência de recurso extraordinário e as teses fixadas nos Temas nº 725 e 739.
    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região descreve o andamento do processo na origem.
    O Tribunal Superior do Trabalho, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado. Aponta protocolado recurso extraordinário pela CEMIG, pendente de julgamento, tendo em vista a suspensão do processo decorrente da implementação da medida acauteladora na presente reclamação.
    Claudionor dos Reis Santos pleiteou a reconsideração da medida acauteladora implementada por Vossa Excelência, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do processo nº 1601- 68.2012.5.03.0145 relativamente à ESEC.
    A Cemig, em contestação, frisa concordar com os argumentos veiculados na reclamação e requer a cassação do pronunciamento impugnado a fim de afastar a responsabilidade da reclamante.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadmissão da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido. Diz alcançada a preclusão maior, tendo como pertinente o verbete nº 734 da Súmula do Supremo. Afirma a interposição de recurso extraordinário apenas pela Cemig. Noticia que, quando da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Ante o efeito substitutivo, ressalta a inadequação da medida. Sublinha havida a interpretação da legislação de regência e do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a revelar observância do mencionado verbete vinculante. 
    2. Nota-se, a partir da leitura dos fundamentos veiculados na decisão questionada, que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cujo pronunciamento foi mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do ato atacado: 
    [...]
    Evidente, portanto, que o reclamante desempenhava atividades típicas dos empregados da tomadora. O fato de o autor atuar, predominantemente, nas redes de baixa e média tensão (cf. f. 342/344) é irrelevante, pois tais tarefas se inserem no objeto social da CEMIG, qual seja, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E, como o trabalho prestado pelo obreiro está inserido na atividade-fim da concessionária, não poderia ter sido terceirizado pela CEMIG, a qual deveria manter pessoal próprio para a realização de todos os serviços de instalação, construção e manutenção de redes elétricas, sejam de baixa, média ou alta tensão.
    Nem se diga que o artigo 25 da Lei 8987/95 autorizaria a terceirização nos moldes realizados neste caso. As regras ali colocadas se referem à possibilidade conferida pelo Poder Público, à concessionária, de contratar, com terceiros, o desenvolvimento de atividade delegada, acessória ou complementar do serviço público, sem qualquer interferência no âmbito trabalhista. Tal dispositivo não impede que seja examinada a ocorrência de fraude trabalhista ou de terceirização ilegal, na forma do art. 9º da CLT. Entendimento em sentido contrário implicaria ofensa à orientação contida na Constituição Federal, que coloca o trabalho como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Assim, despicienda a análise da interpretação dada ao termo “inerente” referido nessa norma, vez que a intermediação desse tipo de atividade não é autorizada na seara laboral.
    Não se pode permitir que a terceirização, mormente quando relacionada à atividade-fim do tomador dos serviços (como acontece nos autos), seja utilizada, simplesmente, como forma de redução de custos, mediante o desrespeito aos direitos dos trabalhadores, sob pena de ofensa aos art. 1º, IV, 7º, XXX e XXXII, e 170, caput, da Constituição da República. Assim, diante da ilicitude da terceirização havida, impõe-se garantir ao trabalhador os mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora, pela aplicação do princípio da isonomia. O tratamento isonômico tem previsão expressa nos artigos 5º e 7º, XXXII, da CF, no artigo 460 da CLT e no artigo 12, alínea “a ”, da Lei nº 6.019/74, aplicado analogicamente. Este último dispositivo estabelece que os trabalhadores temporários têm direito à remuneração equivalente àquela paga aos empregados da mesma categoria profissional da empresa beneficiária dos seus serviços. Logo, evidente que os trabalhadores contratados pelas empresas interpostas também devem perceber os benefícios e vantagens assegurados à categoria dos empregados da empresa contratante dos serviços, dentre os quais remuneração equivalente à percebida por estes. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar os acórdãos formalizados pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001601-68.2012.5.03.0145, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator